Tribunal: TJMT
Processo: 0037838-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOÃO BOSCO DE ARRUDA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 37838/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

EMBARGANTE:
JOÃO BOSCO DE ARRUDA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO BOSCO DE ARRUDA contra o acórdão de fls. 673/676 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n. 120815/2016, interposto pelo ora Embargante, confirmando a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo ora Embargado.
Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto diante do entendimento exarado por este Relator no apelo n. 0000634-53.2014.8.11.0024, onde destacou-se a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade no caso concreto para fins de ajuizamento da ação de improbidade, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em seu contexto.
Assevera que o dano apurado, de R$ 9.387,00, divide-se em R$ 4.987,00 referente a despesas com saúde, hospedagem e alimentação, as quais foram pagas na mais absoluta boa-fé, e R$ 4.400,00 referente a despesas com subsídios, montante que, dividido entre os 9 vereadores, implica no recebimento de apenas R$ 488,00 pelo Apelante, a ensejar a aplicação do princípio da insignificância.
Cita que, em caso análogo, o pedido direcionado contra o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Juara foi julgado improcedente, em sentença não recorrida pelo Ministério Público.
Pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a inexistência de ato de improbidade administrativa.
Contrarrazões às fls. 715/716.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO BOSCO DE ARRUDA contra o acórdão de fls. 673/676 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n. 120815/2016, interposto pelo ora Embargante, confirmando a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo ora Embargado.
Pois bem. Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso, o Recorrente alega suposta omissão do aresto diante das considerações feitas por este Relator quando do julgamento do recurso de Apelação n. 0000634-53.2014.8.11.0024, onde assentei a necessidade de proporcionalidade para o manejo da ação de improbidade e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em seu bojo.
Ocorre que referido feito – onde se discutiu a prática de improbidade administrativa diante do transporte, de camaradagem, de restos de demolição de particular em caminhão municipal que rumava para entrega de madeiras para manutenção de ponte – não guarda semelhança alguma com o presente feito – onde se discute a prática de improbidade administrativa pela convocação de sessão legislativa extraordinária injustificada visando aumentar indevidamente os subsídios parlamentares – não havendo falar em omissão diante de situações totalmente diversas.
Ora, fato de ter defendido a improcedência do pedido em uma demanda não significa, por óbvio, que assim tenha que me posicionar em caso diverso.
Como se não bastasse, a própria alegação de necessidade de aplicação do princípio da insignificância se traduz em verdadeira inovação recursal, porquanto não alegado, até então, em momento algum dos autos, inexistindo omissão sobre matéria não suscitada pela parte.
Observa-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR